Tribunal: TJSP
Processo: 0002160-48.2013.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico